Tribunal: TJMT
Processo: 0002023-13.2019.8.11.0052
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito Penal. Apelação criminal. Extorsão qualificada, associação criminosa, corrupção de menores, desacato e desobediência, com prescrição retroativa reconhecida e readequação parcial da pena. Sentença reformada parcialmente.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela Defensoria Pública contra sentença que, pelo juízo de origem, absolveu os apelantes das imputações de corrupção de menores e associação criminosa por prescrição, extinguiu a punibilidade de Cleiton Lander de Souza pelos crimes de desobediência e desacato, e condenou-os por associação criminosa, extorsão qualificada e corrupção de menores, fixando pena total de 18 anos e 20 dias para Cleiton e 16 anos, 8 meses e 25 dias para Jhonny e José Carlos.
II. Questão em discussão
2. Questões postas:
(i) reconhecimento da prescrição retroativa dos crimes de associação criminosa (para Cleiton) e corrupção de menores (para todos);
(ii) absolvição por insuficiência de provas da prática de extorsão e corrupção de menores; (iii) readequação da pena no crime de associação criminosa (fração majorante) e da pena de multa aplicada.
III. Razões de decidir
3. A prescrição retroativa foi corretamente reconhecida: as penas em concreto foram inferiores a dois anos e, considerando-se os prazos processuais entre recebimento da denúncia (16/3/2020) e publicação da sentença (5/2/2025), transcorreram mais de quatro anos sem interrupção. Configura-se, portanto, prescrição conforme art. 107, IV, c/c art. 109, V, do CP.
4. Os recursos defensivos quanto à insuficiência de provas da extorsão não prosperam, pois o conjunto probatório (depoimentos das vítimas e policiais, boletins, laudos periciais) é robusto e coerente, suficiente para sustentar a condenação.
5. Quanto à fração majorante do crime de associação criminosa por participação de menor, a fundamentação é insuficiente para aplicação da metade; aplica-se a fração mínima (1/6), resultando em pena final de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão para Jhonny e José Carlos.
6. A pena de multa aplicada deve observar as duas fases previstas no Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: (i) definição proporcional do número de diasmulta à pena privativa de liberdade e (ii) fixação do valor do diamulta conforme a capacidade econômica do apenado
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos parcialmente providos para:
(a) declarar extinta a punibilidade de Cleiton Lander de Souza pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menores;
(b) declarar extinta a punibilidade de Jhonny Késsio Pereira Moura e José Carlos Pereira de Freitas Júnior pelo crime de corrupção de menores;
(c) readequar a pena de associação criminosa para 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão para Jhonny e José Carlos;
(d) readequar a pena de multa para ambos os apelantes para 30 diasmulta, com diamulta em 1/30 do saláriomínimo vigente à época, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “A prescrição retroativa é reconhecida para os delitos de associação criminosa (no caso de Cleiton) e corrupção de menores (no caso de todos os apelantes), e faz-se necessário readequar a pena pela presença de menor na associação criminosa (reduzindose a fração majorante para 1/6) e ajustar a pena de multa conforme o Enunciado no33 da TCRR/TJMT.”
________________________
Dispositivos legais relevantes: CP, arts. 49; 107, IV; 109, V; 110; 117; 119; 288, parágrafo único; 158, §1o; 244B; 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo no33 da TCRR/TJMT

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002023-13.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (APELANTE), CLEITON LANDER DE SOUZA - CPF: 035.778.931-84 (APELANTE), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (APELANTE), MARLON JOSE PIRES JUNIOR - CPF: 048.163.771-07 (VÍTIMA), EDER ROBERTO ALEXANDRE - CPF: 922.034.421-15 (VÍTIMA), Marcos Pereira de Freitas (VÍTIMA), MARCOS PEREIRA DE FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Penal. Apelação criminal. Extorsão qualificada, associação criminosa, corrupção de menores, desacato e desobediência, com prescrição retroativa reconhecida e readequação parcial da pena. Sentença reformada parcialmente.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Defensoria Pública contra sentença que, pelo juízo de origem, absolveu os apelantes das imputações de corrupção de menores e associação criminosa por prescrição, extinguiu a punibilidade de Cleiton Lander de Souza pelos crimes de desobediência e desacato, e condenou-os por associação criminosa, extorsão qualificada e corrupção de menores, fixando pena total de 18 anos e 20 dias para Cleiton e 16 anos, 8 meses e 25 dias para Jhonny e José Carlos.

II.
Questão em discussão

2. Questões postas:

(i) reconhecimento da prescrição retroativa dos crimes de associação criminosa (para Cleiton) e corrupção de menores (para todos);

(
ii
) absolvição por insuficiência de provas da prática de extorsão e corrupção de menores;

(
iii
) readequação da pena no crime de associação criminosa (fração majorante) e da pena de multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A prescrição retroativa foi corretamente reconhecida: as penas em concreto foram inferiores a dois anos e, considerando-se os prazos processuais entre recebimento da denúncia (16/3/2020) e publicação da sentença (5/2/2025), transcorreram mais de quatro anos sem interrupção. Configura-se, portanto, prescrição conforme art. 107, IV, c/c art. 109, V, do CP.

4. Os recursos defensivos quanto à insuficiência de provas da extorsão não prosperam,
pois
o conjunto probatório (depoimentos das vítimas e policiais, boletins, laudos periciais) é robusto e coerente, suficiente para sustentar a condenação.

5. Quanto à fração majorante do crime de associação criminosa por participação de menor, a fundamentação é insuficiente para aplicação da metade; aplica-se a fração mínima (1/6), resultando em pena final de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão para Jhonny e José Carlos.

6. A pena de multa aplicada deve observar as duas fases previstas no Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: (i) definição proporcional do número de dias multa à pena privativa de liberdade e (
ii
) fixação do valor do dia multa conforme a capacidade econômica do apenado

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos parcialmente providos para:

(a) declarar extinta a punibilidade de Cleiton Lander de Souza pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menores;

(b) declarar extinta a punibilidade de Jhonny
Késsio
Pereira Moura e José Carlos Pereira de Freitas Júnior pelo crime de corrupção de menores;

(c) readequar a pena de associação criminosa para 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão para Jhonny e José Carlos;

(d) readequar a pena de multa para ambos os apelantes para 30 dias multa, com dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“A prescrição retroativa é reconhecida para os delitos de associação criminosa (no caso de Cleiton) e corrupção de menores (no caso de todos os
apelantes), e faz-se necessário readequar a pena pela presença de menor na associação criminosa (reduzindose a fração majorante para 1/6) e ajustar a pena de multa conforme o Enunciado no33 da TCRR/TJMT.”

________________________

Dispositivos legais relevantes:
CP,
arts
. 49; 107, IV; 109, V; 110; 117; 119; 288, parágrafo único; 158, §1o; 244B; 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo no33 da TCRR/TJMT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo juízo Vara Única da Comarca de
Rio Branco
que,
julgando parcialmente procedente a denúncia
,
absolveu
Cleiton Lander
d
e Souza, Jhonny
Késsio
Pereira Moura
e
José Carlos Pereira De Freitas Júnior
, da prática do delito tipificado no art
.
243 do ECA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como declarou extinta a punibilidade de
Cleiton Lander
d
e Souza
dos crimes de desobediência e desacato (
arts
. 330 e 331 do Código Penal), nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, todos do Código Penal
,
e condenou-os dos crimes e com as penas abaixo descritas:

Cleiton
L
ander de
S
ouza:

- 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão (art. 288, parágrafo único do CP);

- 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pena de multa em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa (art. 158, §1o, do CP) e;

- 01 (um) ano de reclusão (art. 244-B do ECA).

-
Pena total: 18 (dezoito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
e a pena de multa
de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo
)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

ii
.
Jhonny
Késsio
Pereira Moura
e
José Carlos Pereira de Freitas Júnior

- 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão (art. 288, parágrafo único

do CP);

- 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a pena de

multa de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa (art. 158, §1o, do CP);

- 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão (art. 244-
B do ECA).

Pena total:
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado e a pena de multa em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo
)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Concedido aos
réu
s
o direito de recorrer em liberdade (id. 27
7303455
).

Nas razões recursais
de ID. 277303479
,
a Defensoria Pública requer a absolvição de
Cleiton Lander de Souza
do delito de extorsão e
o reconhecimento da
prescrição
retroativa dos delitos de associação criminosa e corrupção de menores.

Representando
Jhonny
Kessio
Pereira Moura
e José Carlos Pereira de Freitas Júnior
,
a Defensoria Pública requer, nas razões
de ID. 277303480 e ID
277303481, respectivamente, a a
bsolvição
dos apelantes da prática dos
crimes de extorsão e organização criminosa e
o reconhecimento da
prescrição
retroativa
d
o delito de
corrupção de menor
es
.

Contrarrazões pelo
parcial
provimento do
s
recurso
s
defensivo
s

“apenas quanto a prescrição para dois apelantes e pra infrações penais específicas, mantendo-
se a sentença ora atacada nos demais pontos, como melhor forma de aplicação de Justiça”
(id. 27
7303488
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento do recurso
, nos seguintes termos
(id. 28
5581387
).

“Diante do exposto, este órgão do Ministério Público, manifesto-me pelo acatamento da preliminar de prescrição, bem como, no mérito, pelo parcial provimento dos apelos dos réus, a fim de desclassificar a conduta imputada ao Cleiton Lander de Souza (art.158, §1o, DO CP) praticado em face da vítima Éder Roberto Alexandre, para conduta prevista no art.129 do CP, bem como, para readequar a pena, quanto ao crime de associação criminosa qualificada (art.288, p. único do Código Penal)
e
m relação aos apelantes José Carlos Pereira de Freitas Júnior e Jhonny
Késsio
Pereira Moura, para reduzir a fração de exasperação da majorante, de 1⁄2 metade, para 1/6”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Da prescrição da pretensão punitiva

No tocante ao pleito prescricional
, verifica-se que a condenação pelos crimes de
a
ssociação criminosa
(
réu

Cleiton Lander de Souza)
,
e corrupção de menores (réus
Cleiton Lander de Souza, Jhonny
Kessio
Pereira Moura e José Carlos Pereira de Freitas Júnior
)
estão fulminadas pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do Código Penal, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Na espécie, as penas dos crimes de
associação criminosa
e corrupção
de menores
não excederam 02 (dois) anos cada uma e tampouco houve recurso ministerial, de modo que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, con
sta dos autos que
a inicial acusatória foi recebida em
1
6
/0
3
/2020
(id.
277302859
– pág.
15
), e a sentença condenatória publicada em
05/02/2025
(id.
277303455
), ou seja, entre os marcos interruptivos transcorreu mais de 0
4
(
quatro) anos
, sem que houvesse a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional.

Desse modo, a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e art. 119, todos do Código Penal.

Portanto,
nos termos d
o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
Cleiton Lander de Souza
, pela prática dos crimes de
associação criminosa e
corrupção
de menores e
d
os apelantes
Jhonny
Kessio
Pereira Moura
e
José Carlos Pereira de Freitas Júnior
somente pela prática do delito de corrupção de menores.

MÉRITO

Do p
leito absolutório.

No tocante ao crime de extorsão, busca a Defensoria Pública a absolvição dos apelantes
Cleiton Lander de Souza, Jhonny
Kessio
Pereira Moura e José Carlos Pereira de Freitas Júnior,
ao argumento de insuficiência de provas de autoria.

Já, quanto ao crime de corrupção de menores, o pleito absolutório

é requerido somente para os apelantes
Jhonny
Kessio
Pereira Moura e José Carlos Pereira de Freitas Júnior,
sob o fundamento de ausência de prov
a de autoria.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

“
1o Fato – Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n°. 78/2019 (Apolo 60403), que, no dia 15/06/2019, aproximadamente às 14h50min, em residência particular, localizada na Rua Independência, Bairro
Fiderlândia
, Rio Branco/MT, os denunciados Cleiton Lander de Souza, Jhonny
Késsio
Pereira Moura e José Carlos Pereira de Freitas Júnior, com consciência e vontade, associaram-se, com a participação de adolescente Marcos Pereira de Freitas, para o fim específico de cometer crimes.

2o e 3o Fato – Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no mesmo local e horário, os denunciados José Carlos Pereira de Freitas Júnior, Cleiton Lander de Souza e Jhonny
Késsio
Pereira Moura corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal e serviram, ministraram e entregaram bebida alcoólica ao adolescente Marcos Pereira de Freitas, menor de 18 anos, em total desacordo com a lei.

4o Fato – Consta, ainda, no mesmo local e horário, os denunciados José Carlos Pereira de Freitas Júnior, Cleiton Lander de Souza e Jhonny
Késsio
Pereira Moura, com consciência e vontade, em conluio e unidade de desígnios, e com a participação do adolescente Marcos Pereira de Freitas, constrangeram a vítima Marlon José Pires Júnior, mediante violência e grave ameaça, a fim de obter para si indevida vantagem econômica.

5o Fato – Consta que, no mesmo dia, após sair da residência, por volta das 15h20min, em uma rua não especificada desta urbe, o denunciado Cleiton Lander de Souza, com consciência e vontade, em conluio e unidade de desígnios com o adolescente Marcos Pereira de Freitas, constrangeram a vítima Eder Roberto Alexandre, mediante violência, a fim de obter para si indevida vantagem econômica.

6o e 7o Fato – Insurge que, no mesmo dia, após constrangeram a vítima Eder Roberto Alexandre, o denunciado Cleiton Lander de Souza desobedeceu à ordem legal e desacatou funcionário público no exercício da função.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, os acusados prepararam uma confraternização (churrasco) na casa do senhor Antônio Evangelista, conhecido como “
Véja
”, oportunidade em que forneceram bebida alcoólica ao adolescente Marcos Pereira de Freitas, o qual tinha 16 (dezesseis) anos de idade, tendo o corrompido para com eles extorquir as vítimas Marlon José Pires Júnior, em razão

da cobrança de entorpecente.

Ressai dos autos que, os acusados Cleiton Lander de Souza e

José Carlos Pereira de Freitas Júnior ligaram para a vítima Marlon José Pires Júnior, o

convidando para um churrasco na casa do “
Véja
”, tendo a vítima aceitado o convite e se

dirigido ao evento.

Ao chegar no local, a vítima encontrou os acusados Cleiton

Lander de Souza, José Carlos Pereira de Freitas Júnior, o adolescente Marcos
Pereira de

Freitas, o qual é irmão de denunciado José Carlos, e Valéria, acompanhada de outra amiga.

Após cerca de 20 (vinte) minutos, o adolescente Marcos Pereira

de Freitas saiu sob o pretexto de ir comprar cerveja. Logo, retornou ao local na companhia

do denunciado Jhonny
Késsio
Pereira Moura, ocasião em que todos os denunciados

e o adolescente passaram a desferir socos, pontapés e agredir a vítima Marlon José
P
ires Júnior com pedaços de madeira e golpes de capacete, sob o argumento de que a

vítima estava devendo R$ 100,00 (cem reais) referentes a aquisição de entorpecente, exigindo

o dinheiro.

Ato contínuo, logo após cessar as agressões, os denunciados

Jhonny
Késsio
Pereira Moura e Cleiton Lander de Souza e o adolescente Marcos Pereira

de Freitas retiraram-se do local, permanecendo apenas o denunciado José Carlos Pereira

de Freitas Júnior, tendo o denunciado Jhonny
Késsio
, antes de sair do local, ameaçado a

vítima Marlon José Pires Júnior proferindo os seguintes dizeres: “se não pagar a dívida,

na próxima vez vai ser pior”.

Ressai das investigações, que logo após sair da residência de

Antônio Evangelista, vulgo “
Véja
”, por volta das 15h20min, o denunciado Cleiton Lander

de Souza convidou o adolescente Marcos Pereira de Freitas para comprar mais cerveja.

Na oportunidade, ao chegar ao estabelecimento comercial

denominado “Bar Zé do Frete”, encontraram-se com a vítima Eder Roberto Alexandre,

momento em que o denunciado Cleiton Lander de Souza e o adolescente Marcos Pereira

de Freitas iniciaram as agressões com tapas na cabeça da vítima, exigindo o pagamento

de R$ 100,00 (cem reais) referente à suposta aquisição de drogas do denunciado José Carlos

Pereira de Freitas Júnior, a qual a vítima afirma já ter adimplido.

A extorsão continuou com tapas e socos na região da cabeça

e do tórax, só cessando quando o acusado Cleiton Lander de Souza notou a chegada

da polícia militar, momento em que o denunciado
evadiu-se
do local correndo enquanto

o adolescente era abordado.

Em seguida, a guarnição da polícia militar alcançou o denunciado

Cleiton Lander de Souza e ao emanar ordem de parada, o acusado reagiu

de forma a não atender os comandos, desobedecendo ordem policial e ofendendo os

policiais com os dizeres “seus policiais de merda”, sendo necessário o uso da força

moderada e algemas para imobilizá-lo e contê-lo.

Durante a abordagem policial foi possível constatar que o

adolescente Marcos Pereira de Freitas estava em visível estado de embriaguez alcoólica.

A materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 277302857
- Pág. 13), pelos boletins de ocorrência (ID. 277302857 - Pág. 15 e Pág. 20),
bem como pelos exames de corpo de delito das vítimas (ID. 277302858 - Pág. 49 e Pág. 54).

No tocante à autoria, a vítima
Marlon José Pires Júnior,
sob o crivo do
contraditório,
ratificou
a versão apresentada na Delegacia

de
Polícia, acerca das
agressões
sofridas em razão de uma dívida decorrente da compra de entorpecentes
, bem como
por ter “mexido” com
a namorada de

Jhonny
. Veja-se:

“(...) que foi convidado pelo Cleiton e pelo Júnior para tatuar eles; que

estava tatuando o Júnior quando lá chegou o Jhonny, o qual bateu

em sua cabeça e deu início a outras agressões; no momento ele não

chegou a explicar, apenas chegou batendo; que lá estavam o Júnior,

irmão dele Di Menor, Valéria, Cleiton,
Wendina
, João
Fockink
e

depois chegou o Jhonny; que estavam ingerindo bebida alcoólica e

assando uma carne; que não se lembra de Ant
ô
nio Evangelista; que o

chamaram para fazer tatuagem no José Carlos; que depois alegaram

que a agressão foi em razão de dever eles e por ter mexido com a
ex

do Jhonny; essas pessoas sabiam que eu ia ir lá; que eles chamaram

para ir lá mas já tinham comunicado para o Jhonny; que eles o

chamaram para ir em um churrasco e para fazer tatuagem; que não

teve de reagir, já que estava com a maquininha na mão; que eles o

seguraram por uns 30 min lá; que primeiro eles o agrediram e
depois o deixaram lá; que o Jhonny, Cleiton e o Júnior o

agrediram, que usaram um cabo de vassoura e um capacete; que

ficou ferido no rosto e na costa; que o adolescente não o agrediu, só

esses três; que o Cleiton e o Júnior que o ligaram para ir lá; que o

adolescente chegou a sair para buscar cerveja; que o Jhonny chegou

agredindo pelas costas; que chegou a falar que se contasse para a

polícia seria pior; que depois de um tempo o liberaram; que depois

ficou sabendo que tentaram pegar outro homem;
que foram atrás

dele em razão de dívidas; que o agrediram por estar devendo e por

mexer com a mulher dele; que depois da agressão não o cobraram

mais; que Cleiton, Junior e Jhonny eram amigos; que o adolescente

que foi buscar o Jhonny; que depois teve a ameaça da Tais, que

também era mulher do Jhonny, dizendo que era para tirar a queixa;

que

mudou-se para Rond
ô
nia; que as meninas e o
Fockink
ficaram com

medo; que eles estavam cobrando R$ 100,00 (cem reais); que no

momento que eles encontraram o Eder a viatura ia subindo e

abordaram na hora; que conhecia os réus há uns 03 (três) anos ou mais;

que era frequente eles fazerem churrasco; mas que só nesse dia que o

chamaram mesmo; que fez tatuagem no Júnior; que nem se lembrava

de estar devendo eles; que eles acharam que estava devendo. (...)
”.
(Depoimento extraído da sentença condenatória. ID 277303455, Pág. 06)

Do mesmo modo, a segunda vítima Eder Roberto Alexandre, sob o crivo do contraditório (Mídia encartada no ID.
277303445),
ratificou as declarações dadas em
solo policial (ID. 277302857 - Pág.
35
e ID. 277302858 - Pág. 30), dando detalhes dos atos praticados por Cleiton e o menor Ma
rcos.

“(...) que a minha situação foi com o Cleiton e o irmão do Junior

que está preso (Marcos), Júnior da Barra; foi com eles, com os 2; o

Jhonny e o Marcos Pereira de Freitas, ele era novato na cidade; foi

num bar, próximo a ponte, eu era dependente e o Jhonny disse que

devia pro De Menor e ele foi agredir eu no bar e o Cleiton estava

junto; a respeito do Jhonny e outro eu não contato com eles; no dia

ele agrediu eu e o Marlon, levaram eu e ele; fomos detidos nós dois

como testemunha;
eu estava no bar, chegou o Cle
i
ton e o irmão do

Junior (Marcos) e chegaram agredindo eu, "você deve pra mim";

moço eu não tenho dinheiro (era usuário e fracassado na vida) e

falou que eu ia pagar ele; ele até envolveu os meninos; Juninho, o

Tucano tá aqui; dá um salve nele; tiveram que ligaram pra ele; eu

imagino isto porque eu não sei dizer; eu comprova drogas com o Di

Menor (irmão do Junior);
o José eu tinha contato mais no bar ele tinha

pouco tempo na cidade; eu conheci o JK no Salto; neste momento eles

chegaram agredindo, dando murros e socos só não acertou no rosto

porque eu não defendi, mas foi no braço e resto; tinha mais gente

lá no bar; era de tarde; acho que tinha mais de 2 pessoas tinham;

aí eles voltaram e quiseram voltar a agredir e aí passou a VTR e eu

dei sinal e
tava
o CB
Mauriozan
e os PMS correram e a polícia foi

atrás e teve uma luta corporal com o Di Menor que ele tentou tirar

a arma do policial; eu acho que estava o PM Cunha no veículo
que está preso (Marcos), Júnior da Barra; foi com eles, com os 2; o

Jhonny e o Marcos Pereira de Freitas, ele era novato na cidade; foi

num bar, próximo a ponte, eu era dependente e o Jhonny disse que

devia pro De Menor e ele foi agredir eu no bar e o Cleiton estava

junto; a respeito do Jhonny e outro eu não contato com eles; no dia

ele agrediu eu e o Marlon, levaram eu e ele; fomos detidos nós dois

como testemunha;
eu estava no bar, chegou o Cle
i
t
o
n e o irmão do

Junior (Marcos) e chegaram agredindo eu, "você deve pra mim";

moço eu não tenho dinheiro (era usuário e fracassado na vida) e

falou que eu ia pagar ele;
ele até envolveu os meninos; Juninho, o

Tucano tá aqui; dá um salve nele; tiveram que ligaram pra ele; eu

imagino isto porque eu não sei dizer; eu comprova drogas com o Di

Menor (irmão do Junior); o José eu tinha contato mais no bar ele tinha

pouco tempo na cidade; eu conheci o JK no Salto; neste momento eles

chegaram agredindo, dando murros e socos só não acertou no rosto

porque eu não defendi, mas foi no braço e resto; tinha mais gente

lá no bar; era de tarde; acho que tinha mais de 2 pessoas tinham;

aí eles voltaram e quiseram voltar a agredir e aí passou a VTR e eu

dei sinal e
tava
o CB
Mauriozan
e os PMS correram e a polícia foi

atrás e teve uma luta corporal com o Di Menor que ele tentou tirar

a arma do policial; eu acho que estava o PM Cunha no veículo também; voltou só o Cleiton e o Marcos; o Marlon eu só fiquei

sabendo quando ele chegou lá, ele chegou lá todo ensanguentado,

tirou eu e ele em uma sala e ele o Tucano deixaram o
menino em

cárcere privado o Jhonny e o Juninho (filho do
Folkini

tava
junto);

deixou a cabeça toda rachada/quebrada; ele falou que seguraram

ele na casa e me bateram de capacete; seguraram o dia todo e teve

uma brecha e ele fugiu; estes meninos estavam lá também; ele falou

pra mim que era o Jhonny o Junior; ele não me falou que era

agredido, eu usava sozinho; ele não comentou porque agrediram ele;

ele não falou porque estava na casa; o Menor ele estava a pouco tempo

aqui, tinha vindo a pouco tempo da barra pra cá, ele era tipo assim, um

que fazia o corre; eles correram para o bar da Cida em frente ao

popular; eu só vi isto, depois que a VTR voltou a polícia falou pra eu

subir e vi que teve uma discussão com a polícia quando foi abordar eles

e a mulher do bar me falou; o
Maurizon
eu falei que me agrediram

no bar e eles correram pra cima o Cleiton e o Marcos aí o

Mauriozan
correram atrás e a mulher do bar que falou que o

Maurizon
e o Cunha que prenderam; o Cleiton eu não sei, ficou

quieto porque já tinha passagem; só o menor que reagiu; não quis falar

se era a 1a vez que isto aconteceu, mas eu tenho medo; eu estava

trabalhando, eu tinha dívida com eles sim, de drogas; eu tenho medo

do Jhonny. Não teve discussão, eles chegaram me agredindo, os dois

chegaram lá me agredindo, quem mais me bateu foi o menor; hoje

parece que a gente conversa, o Cleiton me agrediu também. Eu só me

defendi, só não sofri agressão no rosto porque me defendi; eu nem fiz

corpo de delito, mas fiquei com agressão no corpo, braço,

abdomem
; ele me agredia e falava que era por conta de drogas, o

Cleiton o Cleiton só me agredia, não falava nada. O Marlon me

falou que quem tinha agredido ele o Jhonny e do Junior (José Carlos

Pereira de Freitas Júnior). (...)”.
(Depoimento extraído da sentença condenatória. ID 277303455, Pág. 06/07)

A testemunha Policial Militar José Henrique da Cunha, perante o juízo, corroborou a versão apresentada pelas vítimas.
In
verbis
:

“(...) que nesta data a gente estava em rondas e próximo ao local do fato deparou com o Eder relatando que o Cleiton e um Menor (Marcos Pereira) havia agredido ele fazendo cobrança de uma "paradinha" (pequena porção de drogas) e logo em seguida, próximo ao local que estava a vítima encontramos o suspeito em um bar, na esquina, e fez a abordagem e aí durante a abordagem a gente fez a revista pessoal e fomos fazer a condução e neste momento o menor estava muito exaltado e investiu contra a guarnição e tivemos que usar de meios moderados para conter ele; após isto constatou visualmente que ambos estavam alcoolizados (olhos avermelhados, cambaleando, fala) e conduziu eles pro quartel e foi feito o BO e entregue na PJC; depois

ficamos sabendo, inclusive tem um BO, uma outra vítima, o Sr.

Marlon que disse que foi agredido pelos 2 que eu citei, na

companhia de Jhonny
Kessio
e mais outro que eu não recordo o

nome; o que eu presenciei foi a prisão do Cleiton e do menor; depois

ficamos sabendo que eles estavam reunidos em um imóvel, mas não sei

precisar o local,
os supostos suspeitos de terem agredido o Marlon que

passou as informações, ele disse que foi convidado para um churrasco e

os caras tinham preparado, recebeu ele e logo começou a agredir ele,

cobrando dívida também referente a drogas; o Marlon eu não tive

contato com ele, o BO que eu participei foi do Cleiton e do menor,

o Marlon acho que foram outros militares que fizeram o BO dele; o

Eder falou apenas sobre as duas pessoas (Cleiton e o Marcos), que

teriam agredido eles pouco antes; foi questão de minutos da agressão

até a prisão; ele falou que sofreu agressões, me recordo que ele estava

com o nariz avermelhado, tinha agredido ele no rosto; no restante do

corpo eu não me recordo/não deu para perceber; segundo ele foi

agredido em todo o corpo; quando da prisão do Cleiton teve desacato e

desobediência e até tivemos que entrar em luta corporal para fazer

a detenção do Cleiton, porque o menor partiu para cima da gente e

o Cleiton reagiu e foram dominados na sequência; desacato eu não

recordo. Eu estou há frente de Rio Branco há 8 anos e eu já

conhecia eles
, por já ter envolvimento com tráfico de drogas
”
.

(Depoimento extraído da sentença condenatória. ID 277303455, Pág. 09)

O também Policial Militar
Maurizon
Gomes dos Santos, sob o crivo do contraditório, ratificou as declarações dadas pelas ví
timas e o PM José Henrique da Cunha

“(...) que naquela tarde estávamos fazendo policiamento ostensivo; o réu Cleiton e o Marcos (adolescente) fizemos retorno e o Eder (vítima) saiu de um bar acenando com a mão, pedindo a VTR e ele disse que o Cleiton e o Marcos tinham agredido ele cobrando dívida de drogas que ele teria com o Jhonny
Késsio
; fomos até eles e fizemos a abordagem e

estavam extremamente embriagados; o menor Marcos até veio pra

cima da guarnição dando murros no Sub
Ten
Cunha e fizemos a

detenção deles e levamos a vítima; cada dia está mais raro, medo das

vítimas em relatar e delatar os atos de tortura; enquanto fazíamos o

BO contra eles pelos fatos chegou o Marlon com a cabeça toda

ensanguentada que foi convidado para churrasco na casa do V
e
ja e

que lá retornou o Jhonny
Kessio
e começaram a agredi-lo

fisicamente também por dívida de drogas com o Júnior da Barra e

quando terminamos de fazer o BO fizemos diligências para

conseguir localizar e o Juninho da Barra e o Jhonny e fizemos a

prisão de todos os envolvidos; eu estou em RB há cerca de 19 anos e

conheci o Jhonny quanto o Lander desde a adolescência e eles

ingressaram para facções criminosas e isto se tornou de modo

recorrente; o Jhonny evoluiu ao ponto de ser o "Gerente" do CV e é

bastante temido e muitas pessoas não tem coragem de falar contra ele

em processos criminais; quando chega informações de terceiros sobre

tortura ninguém quer formalizar; o Cleiton deu uma parada; o Carlos

(Júnior da Barra) ele veio como um dos membros do CV para também

colaborar com o tráfico de drogas, foi preso em outras situações e

também é bastante temido/ousado, tentativa de homicídio que ele tem

também, andar armado e intimidar os outros por ser disciplina; o

Marcos é irmão do
Juninho da Barra e também foi bastante ousado e

estava com os demais membros da facção e sempre colocando banca e

ele viu a VTR e foi agredir a vítima Eder e em função da ordem por

uma dívida de drogas que ele teria; o
adolescente
diz que bebeu na

companhia do Cleiton Lander, mas não disse precisamente o local,

mas estava extremamente embriagado; o Marlon disse que quando

chegou no churrasco e fizeram armadilha pra ele, que é o que o CV

mais faz; usa alguém "neutro" e quando a pessoa chega eles

surpreendem; o menor Marcos saiu e retornou com o Jhonny
Kessio

e o Marlon disse que ficou o Cleiton Lander, o José Carlos Pereira

(Junior) ficaram fazendo com o adolescente torturas por horas e só

liberaram ele porque quando saiu o Cleiton e o Menor para

comprar cerveja e já encontraram a vítima Eder e fizeram outra

cobrança e foram presos; quando o Jhonny e o Junior da barra

souberam decidiram soltar o Marlon e não contavam que ele teria

coragem de ir e fazer a denúncia; o Marlon tinha lesões na cabeça

tinha sangue escorrendo da cabeça; o Eder tinha lesão no

rosto/tapa/murros no rosto; quando da prisão do Cleiton o

adolescente já veio trocando socos com a guarnição, eu consegui

derrubar ele e fazer o uso da algema, o Cleiton estava muito

arrogante e partiu pra cima; o Cleiton fez um xingamento mas eu

não lembro. Não lembro de detalhes das ameaças que teriam sofrido

contra as vítimas para receber o valor devido. (...)”.
(Depoimento extraído da sentença condenatória. ID 277303455, Pág. 10)

Os acusados Cleiton Lander de Souza e Jhonny
Késsio
Pereira Moura, permaneceram em silêncio, enquanto o réu José Carlos Pereira de Freitas Júnior, limitou-se a negar que estava no local dos fatos.

O menor, Marcos Pereira de Freitas, também em juízo, negou ter agredido
Marlon para cobrar-lhe uma dívida de drogas, bem como
negou
que os apelantes tenham agredido a vítima
. Disse que
o motivo da
agre
ssão foi

porque
a vítima
teria

“mexido” com sua namorada.

C
onforme prova oral acima transcrita, observa-se que os apelantes, visando à obtenção de indevida vantagem econômica, agrediram as vítimas, para obrigá
-los
a
pagar certa quantia em razão de uma dívida de drogas.

Ressalto que em seu
s
depoimento
s
perante a autoridade policial, a
s vítima s narr aram o s fato s
em todos os detalhes. A
s
narrativa
s
fo
ram
mantida
s
em sede judicial, não havendo falar-se em possibilidade de reforma da sentença.

Neste contexto, não há razões para desmerecer os depoimentos da
s
vítima
s
que não tinha
m
qualquer motivo aparente para incriminar injustamente o
s
acusado
s
. A desconsideração desses relatos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in
casu
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que as provas produzidas são insuficientes para atestar a conduta criminosa, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017,
DJe
20/9/2017).
3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(
AgRg
no
AREsp
1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018,
DJe
20/4/2018). 4. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante, verifico que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar o redutor, considerando que esta não ocorreu, rever a aludida conclusão demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1681146 PR 2020/0067543-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2020)
Negritei

Consta, ainda, da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça que, embora o tráfico de drogas seja crime, a exigência do pagamento de dívida de entorpecente não seria indevida, devendo-se, quanto a acusado Cleiton Lander de
Souza, operar a desclassificação do delito de extorsão para lesão corporal leve contra a vítima Éder Roberto Alexandre.

Todavia, em sentido diverso do entendimento da d. Procuradoria, adoto posicionamento alinhado à jurisprudência, no sentido de que:

“A cobrança de dívida relacionada ao comércio ilegal de drogas, bem como a cobrança de juros, enquadra-se em indevida vantagem econômica, por não se tratar de pretensão legítima”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0005980-44.2015 .8.13.0557 1.0000 .23.189257-1/001, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 16/04/2024, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/04/2024)
.

No mesmo sentido pronunciou-se
este egrégio Tribunal de Justiça
, “in
verbis
”:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EXTORSÃO
, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO DE MIRANDA) – NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM E DURANTE ENTREVISTA INICIAL – GARANTIA PRESERVADA NA FASE INQUISITORIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –
PRÁTICA DE “SALVE” PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
– GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM GRUPOS DE WHATSAPP – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ANIMUS ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS – TESES INDIVIDUAIS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E COAUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – INVIABILIDADE – ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO – ART. 156 DO CPP – RÉU QUE CONHECIA PREVIAMENTE O MENOR ENVOLVIDO NA EMPREITADA CRIMINOSA – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE VALORADAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (EXTREMA AGRESSIVIDADE EXERCIDA DURANTE AÇÃO DELITIVA E TEMOR DA VÍTIMA) – CONSTATADA AGRESSIVIDADE DESNECESSÁRIA NA CONDUTA ILÍCITA – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – RECURSO IMPROVIDO.

Na abordagem policial e durante os procedimentos iniciais [entrevista informal, confecção do flagrante e registro do boletim de ocorrência] não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio ao acusado, desde que tal prerrogativa seja assegurada nos demais atos processuais.

“O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo” [STJ,
AgRg
no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022].

Estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelos crimes de Tortura, extorsão e corrupção de menores.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo depoimento da vítima
e também
dos policiais militares, além da confissão do próprio réu.

A participação de menor importância deve ser aferida aplicando-se o critério da conditio
sine

qua
non ou da equivalência dos antecedentes. Assim, verifica-se que o apelante teve uma atuação destacada na realização do crime, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Não é viável a tese de erro de tipo, se a alegação defensiva
encontra-se
desacompanhada de qualquer elemento de prova capaz de respaldá-la, não bastando a simples alegação de que desconhecia a menoridade do comparsa, especialmente ao considerar que eles se conheciam anteriormente ao fato e até mesmo moravam na mesma rua.

As circunstâncias do delito fogem
a
normalidade do tipo penal, devendo ser sopesada com circunstância negativa, haja vista que “a vítima foi submetida à intenso sofrimento físico e mental decorrente da violência excessiva empregada pelos denunciados (“pena de açoite”, consistente em, aproximadamente, 20 golpes de mangueira na região das costas, conforme vídeo anexo aos autos e laudo pericial).”.

Em relação as
consequências do crime de extorsão
que foi praticado com extrema agressividade, ainda “O temor gerado na vítima foi tamanho que desde então não mais se teve notícia de seu paradeiro, tendo ele se ocultado do convívio em sociedade, estando em local desconhecido até mesmo por sua mãe e irmã. Ou seja, além da “pena de açoite”, da conduta dos denunciados ainda
resultou-lhe
a “pena de ostracismo””.

(N.U 1014877-71.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Assim, diversamente do exposto nas razões recursais, os autos apresentam provas seguras e induvidosas da prática dos crimes de extorsão reconhecido na sentença pelo juízo de primeiro grau, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da prática dos crimes apurados nos autos.

Não é outra a conclusão sobre a prática do crime de associação criminosa
, vez que as testemunhas policiais foram
claras
ao afirmar que os apelantes
praticaram os crimes imputados a eles a mando
da organização criminosa Comando Vermelho
.

Diante disso, entendo que o depoimento dos Policiais Militares que atuaram na ocasião da prisão em flagrante do
s
apela
ntes
, forneceu elementos seguros no que tange ao cometimento do crime de
associação criminosa
.

Cumpre salientar que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 do TJMT).

E mais, seria contraditório atribuir-lhes a condição de agentes da segurança pública, para o qual demonstram capacidade de exercício e,
no momento em que
relatam os fatos delituosos ocorridos, negar-lhes veracidade sem o mínimo
fundamento, tornando imprestáveis seus depoimentos (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017,
DJe
30/06/2017)

Por fim, o
pina
, ainda,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, na readequação
da fração referente à majorante da participação de criança em associação criminosa, para que
seja aplicada
a fração mínima, por
ausência de fundamentação
.

Com efeito, após a fixação das penas intermediárias, pelo reconhecimento da participação de menor
de idade
na organização criminosa,
o magistrado,
sem especificar qualquer elemento do caso concreto que fundamente
, aplicou
a fração
de 1⁄2 (metade)
. A propósito, confiram-se fragmentos d
a

sentença
condenatóri
a
, no que
se refere ao apenamento dos apelantes
Jhonny
Ké
ssio
Pereira Moura e
José Carlos Pereira de Freitas Júnior
(ID. 277303455)
.

“
Ponderadas as circunstâncias judiciais, tendo em vista a existência de uma circunstância

negativa, FIXO a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presentes a agravante reincidência

(art. 61, I, do CP). Assim, FIXO a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10

(dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente
a
causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, do

Código Penal. Ausentes causas de diminuição de pena. Assim, MAJORO a pena na fração de

1/2 (metade) para a majorante, e CONSOLIDO a pena definitiva em 02 (DOIS) ANOS E 15

(QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
”
.

Vê-se, portanto, que a fração adotada para a majorante relativa à participação de menor no crime de associação criminosa não está devidamente justificada em particularidades do caso concreto, devendo-se, desse modo, ser readequada nos termos do parecer.

Na hipótese, a pena intermediária para o crime de associação criminosa foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Assim, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal,
fica
a pena
final em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (hum) dia de reclusão.

Soma-se a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
, referente ao crime previsto no
art. 288, parágrafo único

do CP
, à pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
previsto no art. 158, §1o, do CP,
ficando ao final em
1
4
(
quatorze
) anos,
11
(o
nze
) meses e
1
5 (
quinze
) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

Deve-se, por fim,
readequar
, de ofício,
a pena de multa

aplicada para o crime de extorsão qualificada
, a qual foi fixada em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Isso porque,
a pena de multa, nos termos do art. 49 do Código Penal, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e, em regra, será calculada em dias-multa
que será de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta).

Neste ponto, importante sublinhar, nos termos do Enunciado Orientativo no 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ou seja, o cálculo da pena de multa é feito em dois momentos distintos.

O primeiro deles, onde se define a quantidade de dias multa, deverá guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade, ou seja, para encontrar o
número de dias-multa “o magistrado leva em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, bem como eventuais agravantes e atenuantes genéricas e as causas de aumento e de diminuição da pena. Em suma, todas as etapas que devem ser percorridas para a dosimetria da pena privativa de liberdade são utilizadas para o cálculo do número de dias-multa na sanção pecuniária” (MASSON, Cleber. Direito Penal. Vol.01. 13. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019, p. 623).

No segundo momento, após a definição da quantidade, o julgador passa à fixação do valor de cada dia-multa, oportunidade onde leva em consideração a capacidade econômica do agente, podendo aplicar o valor à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) a até 5 (cinco) vezes o
salário mínimo
(art. 49, §1o, CP) podendo, eventualmente, tal valor ser aumentado até o triplo (art. 60, §1o, CP).

No caso dos autos, deve a pena de multa deve ser readequada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

Assim sendo, a pena de multa deve ser readequada de forma proporcional à pena privativa de liberdade
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, motivo pelo qual a redimensiono para
30
(
trinta
) dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 (trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
dou parcial provimento

ao
s
recurso
s
para
,

nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, declar
ar
extinta a punibilidade do apelante
Cleiton Lander de Souza
, pela prática dos crimes de associação criminosa e corrupção de menores e os apelantes
Jhonny
Kessio
Pereira Moura
e José Carlos Pereira de Freitas Júnior
somente pela prática do delito de corrupção de menores
.

No mérito,
em parte o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
,

readequ
o
a pena
aplicada paro o delito de associação criminosa, praticado pelos
apelantes
Jhonny
Kessio
Pereira Moura e José Carlos Pereira de Freitas Júnior
,
fixando
-a para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
, bem como para

fixar
,
de ofício
,
a pena de
multa
aplicada em desfavor de
Jhonny
Kessio
Pereira Moura e José Carlos Pereira de Freitas Júnior
para
30
(
trinta
) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025